Tribunal: TJDFT
Processo: 0727508-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Nulidade do depoimento das testemunhas não verificada – Ausência de suspeição. Ato obsceno (art. 233 do CP). Materialidade e autoria comprovadas – Princípio da insignificância – Inaplicabilidade. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória (ID 66149744) à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do crime do art. 233 do CP Em suas razões (ID 66149749), a Defesa argui nulidade dos depoimentos das testemunhas, sob argumento de que tiveram contato entre si antes da audiência. No mérito, aduz a fragilidade probatória dos autos e pede a absolvição do réu. Subsidiariamente, pede a aplicação do princípio da insignificância ao caso.
1.1. Segundo a denúncia (ID 66004935), em 23.12.2023, por volta das 09h, na QI 16, Lote 25, Galpão Passarela da Moda, Feira dos Goianos, Taguatinga/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, praticou ato obsceno em local exposto ao público ao transitar pela feira, local aberto ao público e de grande circulação de pessoas, com seu órgão genital ereto. Na ocasião, ele dirigiu-se até K.P.O., e perguntou se ela tinha um colar de girassol, ao que ela respondeu negativamente. 1.2. Contrarrazões meramente formais (ID 66149751) e parecer (ID 66834612) pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) se há provas para a condenação; ii) se a dosimetria e o regime inicial de cumprimento da pena foram devidamente fixados.
III. Razões de decidir
3. A regra do art. 214 do CPP que somente permite a contradita de testemunha antes de iniciado o depoimento. Assim, não tendo sido arguido tempestivamente pela Defesa, não há falar em nulidade, porquanto preclusa. Ademais, não há previsão legal acerca de suspeição de testemunhas que trabalhem em locais próximos, não tendo comprovada qualquer parcialidade que justificasse a suspeição das testemunhas. PRELIMINAR REJEITADA.
4. Ato obsceno é aquele revestido de caráter lascivo que fere o sentimento médio de pudor. Para a configuração do tipo penal previsto no art. 233 do CP é imprescindível que o fato ocorra em um dos locais mencionados no texto legal, quais sejam: a) local público, tais como ruas, praças, parque, etc; b) local aberto ao público, em que qualquer pessoa pode entrar, ainda que sujeita a condições, como o pagamento de ingresso, a exemplo de teatro, cinema, estádio de futebol, etc; c) local exposto ao público, consistente em lugar privado, mas que pode ser visto por número indeterminado de pessoas que passem pelas proximidades, como um quarto com a janela aberta, terraço, varanda, terreno baldio aberto, interior de automóvel, etc.
5. O acervo probatório comprova a materialidade e a autoria delitivas. A testemunha A., vendedora na Feira, afirmou que o réu estava no local com frequência, praticando os atos obscenos. Aduz que ele vestia uma bermuda “de tecido mole”, entrava no banheiro e, ao sair, mostrava “as partes”, ficando próximo às lojas e olhando as mulheres, sendo notório que seu pênis estava ereto. Afirma ter gravado o fato e ter chamado os policiais. Negou ter combinado relatos com a testemunha K., embora reconhecendo ter comentado sobre o comportamento do réu com ela. 5.1. A testemunha K. narrou que o réu andava pela Feira com o órgão genital ereto e que já informara a polícia sobre isso em 14.10.2023. Afirmou haver outro vídeo do comportamento do réu de outubro de 2023 e que outras mulheres e seguranças já relataram os atos cometidos pelo réu. 5.2. Os policiais militares A. e R. declararam terem sido acionados para a ocorrência e, ao chegarem, várias mulheres relataram a conduta reiterada do réu e mostraram vídeos do ocorrido, motivo pelo qual o conduziram à Delegacia. 5.3. Assim, verifica-se a existência de provas suficientes e sólidas acerca da materialidade e autoria delitivas capazes de justificar um decreto condenatório, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
6. Não há falar em insignificância da conduta do agente que, para atingir o pudor de outrem, seja qual for a sua motivação, expõe seu órgão genital ereto, ainda que sob a bermuda, mas de forma evidente e acintosa, constranger as mulheres ao seu redor. Não se deve entender atipicidade como sendo a permissão para a prática de atos contrários aos costumes em determinadas situações. Por isso, o legislador previu como crime o ato praticado pelo recorrente. Precedente: TJDFT, APJ 20150111116715, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, j. 07.12.2016.
7. Irreparável a dosimetria da pena. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção e, ausentes atenuantes ou agravantes, assim como causas de aumento ou de diminuição, foi tornada definitiva nesse patamar. Fixado regime inicial aberto (art. 33, § 2, “c”, do CP) e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP).
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 233.

Jurisprudência relevante citada: n/a.